Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-15.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002047-15.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANA TORRES TREVISAN - CPF: 531.454.966-20 (RECORRIDO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1002047-15.2019.8.11.0055 – Juizado Especial Cível de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
ROSANA TORRES TREVISAN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – REJEIÇÃO – MULTA COMINATÓRIA DE R$ 200,00 ARBITRADA PARA CADA COBRANÇA EFETUADA EM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA JUDICIAL LIMITADA A R$ 20.000,00 –
“QUANTUM”
REDUZIDO PARA VALOR CONDIZENTE COM A REALIDADE JUDICIAL (R$ 5.000,00) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Verificando o magistrado que a multa cominatória se tornou excessiva, cuja quantia imposta representa expressão econômica elevada, deve o mesmo modificar o valor, ou a periodicidade.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente os embargos à execução de sentença opostos pela recorrente, reduzindo as
astreintes
aplicadas, para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do cumprimento da obrigação de fazer.

2.
Postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do cumprimento da obrigação de fazer.

Rejeito tal alegação, eis que, não restou comprovado pela embargante o cumprimento da liminar deferida nos autos, isto diante da juntada de documentos comprobatórios das cobranças realizadas após o deferimento da liminar, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do CPC.

.

2.
Postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

Quanto ao pleito de redução do valor da multa cominatória arbitrada pelo Juiz Monocrático, para o caso de descumprimento da ordem, tenho que merece acolhida,
devendo, o valor das
astreintes
, apurado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir do não cumprimento da obrigação judicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor da multa cominatória para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir do não cumprimento da obrigação judicial
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais
, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021